Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-09.2024.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000319-09.2024.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000319-09.2024.8.05.0248 RECORRENTE:JOAO PAULO JESUS DA CRUZ DEFENSOR(A): CAMILA SILVEIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): SUÉLEN LIMA CASÉ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE JÁ EXCLUÍDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.Recurso em sentido estrito interposto por João Paulo Jesus da Cruz contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), ao fundamento de inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação, sustentando, ainda, que a prova oral indicaria atuação voltada a conter a violência dos corréus, com pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras. II. Questões em Discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios de autoria coligidos nos autos autorizam a manutenção da pronúncia; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase do procedimento do júri. III. Razões de Decidir 3.A decisão de pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem exigir certeza plena nem incursão exauriente sobre o mérito, nos termos do juízo de delibação próprio da primeira fase do procedimento do júri. 4.A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de necrópsia, que atesta ter a vítima falecido em decorrência de broncoaspiração de conteúdo hemorrágico decorrente de trauma craniocefálico e facial. 5.Os elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo revelam suporte indiciário bastante da participação do recorrente na empreitada criminosa, não se limitando a indicar presença meramente ocasional no local dos fatos. 6.Os depoimentos testemunhais convergem no sentido de que o recorrente participou das agressões praticadas contra a vítima, inclusive com referência à sua atuação direta no contexto da violência, o que afasta, nesta fase, a tese de ausência de autoria. 7.A definição conclusiva sobre a versão defensiva e sobre o grau de responsabilidade penal do acusado compete ao Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da prova nos crimes dolosos contra a vida. 8.Há ausência superveniente de interesse recursal quanto à qualificadora do motivo torpe, porque essa circunstância já foi excluída pela própria decisão de pronúncia. 9.A qualificadora do meio cruel encontra suporte mínimo no acervo probatório, diante da descrição de agressões múltiplas com socos, chutes e pauladas, especialmente na região craniofacial da vítima. 10.A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também possui lastro probatório mínimo, pois a narrativa acusatória aponta ataque surpresa, perpetrado por mais de um agressor, em contexto apto, em tese, a reduzir significativamente a capacidade de reação da vítima. 11.As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada nos autos, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 12.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A pronúncia, na primeira fase do procedimento do júri, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem demandar certeza plena sobre os fatos. A convergência entre os elementos informativos e a prova produzida em juízo autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando evidencia sua vinculação objetiva e subjetiva à ação delitiva. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando elas se mostram manifestamente improcedentes. A exclusão prévia de qualificadora pelo juízo de origem retira o interesse recursal quanto ao ponto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 589; CP, art. 121, § 2º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgRg no AREsp: 2522977 TO 2023/0448111-5, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000319-09.2024.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figura como Recorrente João Paulo Jesus da Cruz e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (AP) 07 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°. 8000319-09.2024.8.05.0248